Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-38.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro empresarial. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Ocorrência de sinistro. Danos provocados por vendaval em veículo estacionado nas dependências do estabelecimento segurado. ausência de cobertura. Exclusão expressamente prevista. Prova testemunhal desnecessária. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Não havendo qualquer

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro empresarial. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Descabimento. Ocorrência de sinistro. Danos provocados por vendaval em veículo estacionado nas dependências do estabelecimento segurado. ausência de cobertura. Exclusão expressamente prevista. Prova testemunhal desnecessária. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Não havendo qualquer conduta ilícita da requerida, não há ensejo para condenação em danos morais. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003177-38.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BAURU- APAE
BAURU, é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-38.2020.8.26.0071 -Voto no 27836
2
Apelação n°:
1003177-38.2020.8.26.0071
Apelante:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Bauru Apae Bauru
Apelado:
Liberty Seguros SA
Comarca:
Bauru 5a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1003177-38.2020.8.26.0071
Juiz:
João Augusto Garcia
Voto no
27.836
EMENTA
Apelação. Ação de cobrança. Seguro
empresarial. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Descabimento. Ocorrência de sinistro. Danos
provocados por vendaval em veículo estacionado nas
dependências do estabelecimento segurado. ausência de
cobertura.
Exclusão
expressamente
prevista.
Prova
testemunhal desnecessária. Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Não havendo qualquer conduta ilícita da
requerida, não há ensejo para condenação em danos morais.
Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a
Gratuidade.
Sentença
mantida
por
seus
próprios
fundamentos. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 495/500,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de cobrança
movida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru
Apae Bauru em face de Liberty Seguros SA.
A autora pleiteia a reforma da sentença pelas razões
de fls. 520/545.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
552/567).
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária movida por pela Associação de Pais e Amigos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-38.2020.8.26.0071 -Voto no 27836
3
Excepcionais de Bauru Apae Bauru em face de Liberty Seguros SA, em
razão de sinistro decorrente de tempestade.
A ré negou a cobertura dos prejuízos ao argumento
de que o dano estava excluído das coberturas contratadas, o que foi
confirmado pelo i. Juízo a quo, em sua sentença de improcedência, assim
fundamentada: “[...] não obstante a existência da cobertura para o evento
que deu causa ao dano, há exclusão expressa em relação ao bem que
sofreu avaria: 'Os itens abaixo não estão abrangidos pelo presente seguro,
exceto se constarem de forma expressa como cobertos em algumas das
Condições
Particulares
das
Coberturas
Adicionais,
quando
respectivamente contratadas, e desde que pago o prêmio competente: g)
Veículos
automotores, trens, incluindo os vagões, aeronaves e
embarcações, de qualquer espécie, do Segurado ou de terceiros, exceto
quando representarem mercadorias destinadas a venda ou locação,
inerentes à atividade do Segurado, e desde que compostos no valor em
risco declarado, quando serão garantidos na cobertura básica. Nas
coberturas adicionais, quando representarem mercadorias ou atividade de
locação do Segurado, deverão ser comprovados em controles com série
histórica e fidedigna;', conforme cláusulas 7.1, letra 'g'”. (fls. 497).
Pretende a parte a autora a anulação da sentença para
oitiva de testemunhas capazes de comprovar que os contratantes nunca
tiveram conhecimento das condições gerais da apólice contratada, sendo
certo que a Associação contratante, confiou na boa-fé da apelada e ao ler
VENDAVAL nas coberturas, frisa-se que foi cobertura ADICIONAL,
acreditou que teria seu imóvel garantido em qualquer das hipóteses ali
previstas, eis que contratou adicionalmente.
Porém, não demonstrou a pertinência da prova,
tendo em vista que basta a mera leitura da apólice do seguro para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-38.2020.8.26.0071 -Voto no 27836
4
verificar que a indenização buscada por danos ocasionados em veículo -
não se enquadra em nenhuma das coberturas contratadas, sendo certo
que a cobertura opcional de “Vendaval/Impacto de veículos”, apenas
garante danos materiais causados ao segurado e seus bens devidamente
incorporados por vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo e
impacto de veículo.
Sendo assim, o inconformismo da parte autora, em
que pensem seus argumentos, não prospera, sendo o caso de manter a
sentença pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp no 592.092-AL,
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no 265.534 DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
A negativa de pagamento da indenização ocorreu sob
a alegação de exclusão de cobertura e os documentos trazidos com a
inicial demonstram tratar-se danos a veículo de terceiro, prevalecendo,
portanto, a cláusula de exclusão expressa.
Destarte, escorreita a sentença, que agora, em sede de
recurso, fica mantida pelos seus jurídicos e bem lançados fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003177-38.2020.8.26.0071 -Voto no 27836
5
inclusive no que corretamente afastou a ocorrência dos danos morais, ante
a ausência de qualquer ilicitude na negativa da seguradora.
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso
dos corréus, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono da parte ré para 15% sobre o valor da causa, com a
ressalva da Gratuidade.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao apelo.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator